Tribunal: TJDFT
Processo: 0706581-10.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE MILHAGEM. RESSARCIMENTO DEVIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Requerida/Recorrente em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para determinar que a empresa Recorrente efetue a contabilização como trechos qualificáveis pelo programa Smiles todos os voos representados pelos localizadores elencados na petição inicial e na petição de ID. 140317373.
2. Em seu recurso, a Recorrente pede a reforma da sentença de modo a afastar a condenação na obrigação de promover a contabilização de milhas que já foram cumuladas, sob pena de enriquecimento ilícito do mesmo.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID. 49365477 e anexos). Ofertadas contrarrazões (ID. 49365482).
4. Verifica-se da sentença que restou determinada a obrigação de que os voos representados pelos localizadores elencados pela parte Requerente em seu pedido inicial e na petição de ID. 140317373 restassem contabilizados pela empresa Requerida em seu programa de fidelidade denominado Smiles. Não é cabível a interpretação de que os localizadores já regularizados perante o sistema da empresa sejam inseridas novamente, quer seja, em duplicidade, mas que os referidos voos não deixem de constar da referida contabilização. Deverá, se o caso, a empresa comprovar que já cumpriu sua obrigação de contabilizar as referidas milhas por ocasião de eventual ação de cumprimento de sentença. Portanto, deve ser mantida a sentença.
5. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte Recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.
6. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.